Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714290-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS PACIENTE: RENILDO DOS SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANE PEREIRA DE FARIAS em favor de RENILDO DOS SANTOS SOUSA, visando revogar prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta ser vedado ao magistrado decretar ou manter a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos, devendo a decisão ser embasada em dados concretos, como condições pessoais do indiciado, circunstâncias em que praticado o delito e a indicação precisa do risco à ordem pública. Ressalta a existência dos requisitos para a concessão da liminar, em especial o perigo da demora, haja vista ser o paciente pai e o único responsável financeiro de dois filhos menores de idade (12 e 2 anos). Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Extrai-se dos autos de origem (0705576-21.2024.8.07.0001) a existência de investigação policial focada na difusão de drogas ilícitas na área central de Brasília, incluindo a rodoviária do Plano Piloto e o Setor Comercial Sul. Em decorrência da investigação, a equipe da Seção de Repreensão às Drogas (SRD) da 5a Delegacia de Polícia, verificou que o nome do paciente (Renildo), vulgo “GUAXINIM”, foi alvo de denúncias anônimas desde 2011, havendo notícias atuais de seu envolvimento na mercancia ilícita. Dando sequência às investigações, passaram a monitorar Leonan Batista Ferreira, que também estaria traficando drogas. Em um dos monitoramentos, a equipe policial visualizou Renildo se encontrando com Leonan no estacionamento do Hospital de Base. Leonan, por sua vez, no dia 31/01/2024, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ocasião na qual sua companheira foi ouvida e declarou “que Leonan pegava drogas com um tal de GUAXINIM”. A autoridade policial, assim, representou pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do paciente e acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares porventura apreendidos, o que foi deferido. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram no imóvel o paciente e Diego Noronha da Silva, este também conhecido pela equipe de investigação, em virtude de denúncias anônimas envolvendo tráfico de entorpecentes. Na revista à residência do paciente foram encontradas diversas porções de crack, cocaína, skunk e maconha, balanças de precisão, faca com resquícios de droga, rolo de plástico filme, caderno com anotações, cartões e documentos de identidade em nome de terceiros, frente de som automotivo, câmeras wi-fi, raquete de tênis, aparelhos celulares e as quantias de R$ 2.957,00, U$ 40,00 e € 20,00. Na Audiência de Custódia (ID 186864209, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. “(...) a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, os autuados ostentam diversas passagens pela justiça, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que suas liberdades colocam em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de eles novamente virem a se envolverem com a prática de infrações penais. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico dos autuados de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública” (grifos acrescidos) O titular da ação penal ofereceu denúncia em face do paciente e do outro indivíduo (Diego) pela prática das condutas descritas nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 188545196, origem). Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme relatado, após monitoramentos realizados pela Polícia Civil para apurar a ocorrência de tráfico de drogas na região central de Brasília, os agentes, ao prenderem em flagrante um dos envolvidos, foram informados de que o paciente era o fornecedor das drogas. Cumprido o Mandado de Busca e Apreensão em desfavor do paciente, foram encontradas em sua residência: “01 (uma) porção de pedra amarelada, vulgarmente conhecida como crack, acondicionada em fita adesiva, com a massa líquida de 499,16g (quatrocentos e noventa e nove gramas e dezesseis centigramas); 02 (duas) porções de vegetal pardo-esverdeado, vulgarmente conhecido como maconha, acondicionadas em fita adesiva, sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 2008,22g (dois mil e oito gramas e vinte e dois centigramas); 01 (uma) porção de vegetal pardo-esverdeado, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em recipiente plástico, com a massa líquida de 104,87g (cento e quatro gramas e oitenta e sete centigramas); 14 (quatorze) porções de pó branco, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 9,28g (nove gramas e vinte e oito centigramas); 01 (uma) porção de pó branco, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 4,70g (quatro gramas e setenta centigramas), conforme Exame Preliminar n° 53.769/2024 (ID: 186848300)” - trecho extraído da denúncia. Verifica-se, portanto, que, além da expressiva quantidade de entorpecentes encontrada na residência do paciente, o que por si só evidencia a traficância, foram apreendidos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como balança de precisão e rolo de plástico filme usualmente utilizados para acondicionar as porções de drogas. Ademais, verifica-se ser o paciente reincidente específico em tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena quando do cometimento do delito (ID 186858244, pág. 15, origem). Tal fato demonstra o descaso com o sistema de justiça criminal e a reiteração delitiva, em flagrante ofensa à ordem pública. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem – em face dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram idôneos para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator